Tribunal: CARF
Processo: 15463.002231/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.002231/2010-68
ACÓRDÃO
2002-009.041 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
INTERESSADO
CRISTINA ANGELA MARIA REGATIERI DE ALMEIDA MELLO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Comprovado a contradição no acórdão onde a decisão está em desacordo
com o voto prolatado, cabe a admissibilidade dos embargos com efeitos
infringentes para alteração da decisão para refletir o voto vencedor do
Acórdão embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do
Acordão no 2003-005.048, de 27/07/2023, a fim de rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a glosa a título de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2.300,00, conforme constante na ementa e
no voto daquela decisão.

(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima
Participaram do presente julgamento os conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.041 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.002231/2010-68
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução, (e-fls. 135/137), contra o Acórdão no 2003-
005.048, de 27/07/2023 (e-fls. 121/126), da regimentalmente extinta Terceira Turma
Extraordinária desta Segunda Seção do CARF.
Conclui a embargante que “...a conclusão foi pelo afastamento apenas da glosa a
título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2.300,00, realizadas frente ao
profissional Odontólogo Dr. Francisco José de A. Mello, enquanto na decisão/ementa consta o
afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$5.000,00”.
Os aclaratórios foram admitidos por meio de despacho de admissibilidade de
embargos (e-fls. 140/143), com devolução do processo para relatoria e inclusão em pauta de
julgamento, agora na Segunda Turma Extraordinária desta Segunda Sessão.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo ao
exame de mérito (art. 116 e seus parágrafos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023).
Compulsando o Acórdão no 2003-005.048, de 27/07/2023, verifica-se que este
relator do voto de fato indicou:
Verifica-se, portanto, que apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida,
com afastamento apenas da glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$2.300,00, realizadas frente ao profissional Odontólogo Dr.
Francisco José de A. Mello.
No entanto, na conclusão do voto vencedor, foi registrado:
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a glosa a título de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$5.000,00.
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do Acordão no 2003-005.048, de 27/07/2023, a fim
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.041 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.002231/2010-68
3
de rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário no sentido de afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$2.300,00, conforme constante na ementa e no voto daquela decisão.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 148
DF CARF MF
Original